Tribunal: STF
Processo: HC 262464
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Execução penal. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações e parecer do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leila Cristiane de Jesus Bombanato contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.224.494/SP do Superior Tribunal de Justiça (evento 8).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, dispostos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta que houve interpretação extensiva em malam partem ao se fixar a fração de 1/6 para a progressão de pena da paciente. Aduz que o juízo equiparou o conceito de ‘associação para o tráfico’, disposto no art. 35 da Lei 11.343/06 ao conceito de ‘organização criminosa’, disposto na Lei 12.850/13. Argumenta que “só pode ser considerada impedimento à progressão a efetiva participação em organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/13, não se podendo incluir por analogia a mera associação para o tráfico”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão coatora. No mérito, pugna pela nulidade da decisão para que seja fixada a fração de 1/8 para a progressão da pena da paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP referente ao processo 0004815-69.2023.8.26.0637, quanto a situação atual da paciente. 



    Com a chegada das informações, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente